Tribunal: TJPA
Processo: 0818154-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818154-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA, RAFAEL RAMOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
WRIT
Nº 0818154-32.2024.8.14.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMBARGANTES: BRUNO DA SILVA e RAFAEL RAMOS DA SILVA

ADVOGADO: FERNANDO SILVA SANTOS

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO ID Nº 26828718

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ACESSO ÀS PROVAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BRUNO DA SILVA e RAFAEL RAMOS DA SILVA, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP, contra o Acórdão nº 26828718, que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus apenas para garantir o acesso às provas. Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de retrocesso da marcha processual à fase de resposta à acusação, à análise do excesso de prazo da prisão preventiva e à inércia do juízo coator. Apontam ainda fato superveniente (Nota de Recomendação do perito) como reforço à tese de nulidade e retrocesso processual. Requerem, ao final, a concessão da ordem com efeitos suspensivos, o reconhecimento das omissões e o relaxamento da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (
i
) definir se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de retorno à fase de resposta à acusação em virtude do acesso posterior às mídias probatórias; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de analisar suficientemente o alegado excesso de prazo da prisão preventiva e a inércia do juízo na apreciação do pedido de revogação; e (
iii
) determinar se o fato superveniente (Nota de Recomendação pericial) justifica a regressão da marcha processual ou o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamento estrito no art. 619 do CPP, cabíveis apenas diante de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a legalidade da prisão preventiva, apontando a existência de elementos concretos nos autos, como o
modus operandi
do crime, a gravidade dos delitos e a evasão dos pacientes do distrito da culpa.

5.

A alegação de omissão quanto ao pedido de retrocesso processual é infundada, pois não houve requerimento expresso de anulação de atos processuais na petição inicial do habeas corpus, sendo a matéria analisada nos limites da demanda.

6.

A decisão embargada rejeitou de forma fundamentada a tese de excesso de prazo e inércia do juízo coator, apontando que o processo tramita regularmente, com audiência de instrução já realizada e o juízo singular tendo se manifestado sobre o pedido de revogação da prisão.

7.

A apresentação da Nota de Recomendação pericial como fato superveniente não tem o condão de gerar nulidade processual ou retrocesso à fase anterior, pois não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, considerando o conjunto probatório já existente.

8.

Não há obrigatoriedade de análise pormenorizada de todos os argumentos defensivos quando a fundamentação da decisão é suficiente para justificar sua conclusão.

9.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco ao acolhimento de mero inconformismo com o julgamento.

10.

É vedada a sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 140, § 11, VI, do RITJE/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de requerimento específico na petição inicial afasta alegação de omissão sobre retrocesso processual.

2.

A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos e fatos objetivos extraídos dos autos, como gravidade dos crimes e fuga dos acusados.

3.

O andamento regular da ação penal e a manifestação do juízo coator sobre a revogação da prisão impedem o reconhecimento de excesso de prazo ou inércia.

4.

Fatos supervenientes só ensejam nulidade ou retrocesso processual quando demonstrado prejuízo real à defesa.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo com o resultado do julgamento.

6.

É vedada sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios, conforme o Regimento Interno do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312, 319 e 619; CP, arts. 157, § 3º, II, e 288, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; RITJE/PA, art. 140, § 11, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.04.2025, DJEN 15.04.2025;
STJ, AgRg no REsp n. 2.192.725/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.531/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025;
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e não acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do relator.

Belém. (PA), 08 de julho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRUNO DA SILVA e RAFAEL RAMOS DA SILVA, através de seu Advogado Dr. Fernando Silva Santos, opôs, com fulcro nos artigos 619 e 620, do CPP, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão consubstanciada no V. Acórdão n° 26828718, de minha relatoria.

Alega o embargante, em suma, a existência de omissão no acórdão vergastado, tendo em vista que não teria se manifestado acerca do pedido de retrocesso processual a fase de resposta à acusação, uma vez que a instrução já se encontra na etapa de alegações finais; ademais, alega ainda insuficiência na fundamentação quanto ao pleito de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo provocada pela autoridade inquinada coatora, sendo que dentre os pontos questionados pelo Embargante neste
Writ
, estava a inércia do juízo coator em relação ao pedido de revogação da custódia preventiva.

O embargante ainda sustenta existência de fato superveniente proveniente do acesso às provas pela defesa, consubstanciado na Nota de Recomendação (Doc. ID 27003020), que ampliaria o entendimento da necessidade de retrocesso processual.

Por fim, pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo, pelo conhecimento e provimento dos declaratórios, a fim de que seja concedida a Ordem para que haja o retrocesso processual decorrente do acesso deferido às provas, o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes ante o suposto excesso de prazo e que seja considerado o fato superveniente apresentado.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios, diante da ausência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão embargado, com sua manutenção
in totum
.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, segundo dispõe o artigo 619,
caput
, do Código de Processo Penal, somente serão admissíveis os embargos de declaração
“quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Cumpre observar que as supostas omissões apontadas não ocorreram. Ora, as omissões a que se referem o dispositivo legal em comento, qual seja artigo 619,
caput
, do CPP, encontram-se constantes do corpo do Acórdão. Vislumbra-se que as omissões suscitadas nada mais são do que mero inconformismo da defesa, sendo repetidas dos embargos anteriormente julgados. Senão vejamos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ACESSO ÀS PROVAS. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BRUNO DA SILVA e RAFAEL RAMOS DA SILVA contra o Acórdão nº 24781645, que concedeu parcialmente ordem de
habeas corpus
apenas para assegurar o acesso integral às provas, mantendo a prisão preventiva dos pacientes. Alegam os embargantes omissão quanto à análise do pedido de retrocesso à fase de resposta à acusação e quanto à alegação de excesso de prazo decorrente da inércia do juízo coator na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pleito de regressão processual para apresentação de nova resposta à acusação, em razão do acesso deferido às mídias probatórias; e (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar o alegado excesso de prazo da prisão preventiva e a inércia do juízo na análise do pedido de revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O
acórdão embargado examinou expressamente a regularidade da prisão preventiva, reconhecendo a presença de fundamentos concretos para sua decretação, como o
modus operandi
dos crimes, a gravidade dos delitos e a fuga do distrito da culpa, além de afastar a ocorrência de inércia ou excesso de prazo na tramitação da ação penal.

5.
Quanto ao pedido de retrocesso processual, constatou-se que não houve requerimento específico de anulação dos atos processuais já realizados na petição inicial do
habeas corpus
, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

6. A decisão impugnada fundamentou de modo claro e suficiente todas as teses relevantes apresentadas, sendo descabida a alegação de omissão pelo simples inconformismo com o resultado desfavorável, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7.
Inviável o pedido de sustentação oral em sede de embargos de declaração, conforme art. 140, § 11, VI, do RITJE/PA, que expressamente a veda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2.
A fundamentação concreta da prisão preventiva, baseada em elementos objetivos dos autos, afasta a tese de constrangimento ilegal.

3.
A inexistência de requerimento expresso na petição inicial afasta alegações de omissão relativas a pedido não formulado.

4.
O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.

5.
Não é permitida sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios, conforme previsão expressa do regimento interno do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312, 319 e 619; CP, arts. 157, § 3º, II, e 288, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; RITJE/PA, art. 140, § 11, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.192.725/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025
.
” (grifo nosso).

Isto posto, no Acórdão objurgado, foi transcrita na parte que interessa do voto vencedor as razões de não acolhimento de cada uma das teses apontadas como omissas pelo embargante, destacando-se, a priori, o pedido de relaxamento da prisão preventiva.

O embargante sustenta a necessidade do relaxamento da prisão dos pacientes tendo em vista que foi concedido o acesso às provas, de modo que a fundamentação da prisão estaria supostamente atrelada à essa documentação comprobatória e, em decorrência disso, seria inevitável o exame da prisão cautelar e seu alegado excesso de prazo.

Ocorre que, ao contrário do que entendeu o embargante, houve manifestação no sentido de não ser viável o relaxamento da prisão dos pacientes tendo em vista que a decisão do juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública e da instrução processual, considerando que ambos os coactos se evadiram do distrito de culpa, estando o paciente embargante RAFAEL RAMOS DA SILVA ainda foragido, conforme se lê
in

verbis
:

“
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Verificando os autos, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a
presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar dos pacientes encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta dos coactos no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado a eles é de elevada gravidade
, pela necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, tendo em vista que a
fuga do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada
e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]A Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo Juiz durante o inquérito ou instrução criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança. Justifica-se tal medida de extremada exceção com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservação da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na conformidade do que estabelece o art. 312, do CPP. Observa-se, no caso
sub exame,
que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, assim como há indícios da autoria delitiva dos representados, diante de tudo o que dos autos consta, bem como pelo o que foi narrado pelas testemunhas ouvidas na representação e pelas informações de inteligência colida pela autoridade policial. Quanto ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda mais presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, em razão dos delitos supostamente praticados pelos representados. No caso, a prisão preventiva está justificada, pelo o modus operandi empregado pelos representados, consistente na suposta prática de latrocínio em concurso de agentes. Tal circunstância denota suas periculosidades e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Ademais, a situação exposta demonstra fortes indícios da possibilidade dos representados se furtarem da responsabilidade de colaborar com a instrução processual e possivelmente não respeitarem a aplicação da lei penal, uma vez que os suspeitos evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se, atualmente, em paradeiro incerto. Resta, ainda, violada a ordem pública com a manutenção deles em liberdade, haja vista a forma como foram cometidos os crimes, vindo abalar severamente a comunidade local. Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual, da ordem pública e da aplicação da lei penal.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva dos coactos juntamente com outro envolvido, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, pela instrução processual e eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de latrocínio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade dos agentes, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta dos acusados se eximirem de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que a
custódia foi decretada no dia em 29/10/2023, o mandado de prisão preventiva do paciente BRUNO DA SILVA foi cumprido em outro Estado da Federação, no dia 11/11/2023, pois os pacientes, após cometerem o delito se evadiram do distrito da culpa, e o coacto RAFAEL RAMOS DA SILVA ainda se encontra foragido
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi
decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo Magistrado
a quo
, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP
.

DA INÉRCIA DO JUÍZO INQUINADO COATOR EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

Em consulta ao sistema processual PJe de primeiro grau, verifiquei que no dia 22/01/2025, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o juízo singular proferiu a seguinte deliberação:

[...]01. Considerando o adiantado da hora, o fracionamento do feito e a complexidade da causa, vista dos autos às partes para a apresentação de memoriais escritos. Primeiro ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) corridos, o qual, na oportunidade, também deverá manifestar-se acerca do pleito de revogação da prisão preventiva apresentado. Após, as Defesas de cada um dos acusados, em prazo comum, devendo-se observar o prazo em dobro garantido a Defensoria Pública; 02. Atualize-se certidão de antecedentes criminais dos acusados; 03. Ao fim, conclusos para sentença;[...]

Portanto,
não há que se falar em inércia do juízo inquinado coator em relação ao pedido de revogação da custódia preventiva ou mesmo excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que a ação penal se encontra em tramitação regular
e é configurado excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
,
pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA APRESENTAÇÃO DA PROVA

Há que se assegurar, entretanto, o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo garantido ao paciente e ao impetrante o acesso à prova plena, com a apresentação da integralidade da prova constante de todos os vídeos, sem corte, e que as mídias sejam devidamente juntadas pela autoridade policial.” (grifo nosso)

Além disso, não há do que se falar em excesso prazo na formação da culpa, pois o andamento processual da ação penal em referência encontra-se regular, com os atos processuais seguindo sua ordem natural.

No tocante a omissão apontada pelo embargante quanto ao direto de retrocesso da marcha processual à fase de resposta à acusação, novamente se baseando na concessão do acesso às provas de mídias visuais no Acórdão (Doc. ID 24781645), constata-se que não se sustenta.

Nessa conjuntura, não se vislumbra na Petição Inicial (Doc. ID 22929248,
fls.
31-32), dentre os pedidos feitos pelo impetrante, nenhum que verse sobre a anulação dos atos processuais já decorridos, se limitando a requerer o acesso às referidas provas de mídias visuais, pedido que foi concedido no julgamento do mérito do
Writ.

Ademais, o embargante apresentou como fato superveniente a Nota de Recomendação (Doc. ID 27003020) emitida pelo perito oficial WESLEY EDUARDO BERTO MARIA, alegando que, após análise dos vídeos anteriormente negados à defesa, seria possível a realização das diligências de confronto morfoantropológico e reconstituição dos fatos, o que supostamente comprovaria o prejuízo da instrução processual em virtude da negação do acesso.

Analisando a documentação juntada, não se constata a prejudicialidade apontada pelo embargante, no sentindo do fato novo ser suficiente para ensejar o retrocesso da marcha processual, bem como o relaxamento da prisão preventiva, considerando que há todo um conjunto probatório além das mídias visuais que embasam a instrução processual até o presente momento.

Ressalta-se, ainda, a desnecessidade de serem enfrentados expressamente todos os argumentos trazidos pela defesa, se a motivação do acórdão impugnado permite aferir as razões pelos quais foram rejeitados.

Assim, não se vislumbra, portanto, a apontada omissão, mas apenas inconformismo do embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses.

Nesse sentido, é cediço que

"os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida."
(EDcl no AgRg no RMS n. 38.465/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 6/9/2013).

A propósito, precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça discorrem acerca disso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DE MINISTRO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte
.

2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para declarar nulo o voto proferido pelo Ministro impedido, o que não altera o resultado do julgamento anterior, desprovido à unanimidade.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.531/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (grifo nosso\0

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos aclaratórios, mantendo a decisão que não conheceu do agravo regimental por intempestividade.

2. A embargante alega a existência de omissões e erros materiais, sustentando que o julgado não se manifestou sobre as teses de "decisão surpresa", o marco inicial e a forma de contagem do prazo recursal, o princípio da primazia do mérito e a análise de matéria constitucional para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos ou se o recurso representa mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, notadamente a intempestividade do agravo regimental, consolidada com base na contagem de prazos em dias corridos em matéria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, finalidade pretendida pela embargante ao buscar reverter o reconhecimento da intempestividade. O inconformismo da parte com a decisão desfavorável não autoriza a oposição deste recurso. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente a jurisprudência pacífica desta Corte de que não se aplica a contagem de prazos em dias úteis aos feitos de natureza penal
. A clareza na fundamentação afasta a alegação de "decisão surpresa".

5. O
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão
. Uma vez reconhecida a inadmissibilidade do recurso (intempestividade), fica prejudicada a análise das questões de mérito.

6. É inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, por se tratar de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

V. Teses de julgamento:

1. Os
embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando a rediscutir o mérito da causa ou a manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

2. A ausência de pronunciamento sobre o mérito recursal não configura omissão quando o recurso não supera os requisitos de admissibilidade, como no caso de intempestividade.

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos e princípios constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (grifo nosso).

Assim sendo, verifico que esta Corte de Justiça se posicionou de forma motivada, clara, adequada e suficiente sobre todos os temas expostos por ocasião da impetração do
writ
, sendo manifesta a impossibilidade de acolhimento dos presentes embargos.

Por fim, no tocante ao pedido de sustentação oral em plenário de forma presencial, ressalta-se que o art. 140,
§ 11, inciso VI do
Regimento Interno deste
E. TJE/PA, veda a sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, qual seja:

“Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

VI - embargos de declaração; [..]”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 08 de junho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/07/2025